Tribunal: STF
Processo: Rcl 67783
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença do processo n. 0007774-43.2017.8.13.0327, devendo o juiz analisar o feito com base no decidido na ADI 6.678/DF. 

 O embargante alega que a decisão embargada padece do vício de  contradição, por ter suspendido integralmente o cumprimento da sentença.

Sustenta que  embora a decisão tenha reconhecido que o embargado foi condenado nas “penas previstas no art. 12, III, entre elas, a suspensão dos direitos políticos”, de forma contraditória, ela julgou procedente a reclamação para cassar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, suspendendo o cumprimento de sentença completamente.
 
Requer seja sanada a pecha apontada, com o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às duas outras sanções: pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público. 

É o relatório. Decido. 

2. Os embargos de declaração, protocolado por Procurador de Justiça  constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via. 

Rememoro as razões de decidir que invoquei para julgar procedente  a presente reclamação:

“O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, caput e inciso II, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição das penas previstas no art. 12, III, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O trânsito em julgado deu-se no dia 06 de outubro de 2023. 
Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade (também na redação original), nos seguintes termos: 
Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei) 
Patente, portanto, a inexigibilidade do título judicial
Como se sabe, o art. 525, § 12, do CPC considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa. O código processual exige, para tanto, apenas uma circunstância temporal: que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§ 14 do art. 525). Essa condição, como se demonstrou, foi atendida no caso concreto.
(...)
A autoridade reclamada ignorou o comando emergente da decisão cautelar proferida na ADI 6.678, que suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante da redação original do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992, inviabilizando, desse modo, o cumprimento de qualquer decisão baseada no preceito sancionatório. Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678. 
3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no cumprimento de sentença do Processo n. 0007774-43.2017.8.13.0327, devendo o juiz analisar o feito com base no decidido na ADI 6.678.” (grifei)

Ao contrário do alegado pelo embargante  não há contradição na decisão embargada, pois o seu dispositivo e a sua fundamentação são claros no estabelecimento da ADI 6.678 como único parâmetro de controle, não havendo impedimento para o cumprimento da sentença nos demais pontos. 

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente